Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-21.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 559.256.421-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL – RECURSO PROVIDO. “Não há falar em indeferimento da inicial se restar preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC/15, muito menos ainda quando tal peça traz, de maneira clara e objetiva, quais seriam os assuntos com relevância jurídica sobre os quais a autora pretende se manifestar, bem como especifica o propósito de que se pretende atingir com a realização do protesto judicial. O protesto judicial, a exemplo da notificação e da interpelação, tem previsão legal nos artigos 726 a 729 do CPC/15, sendo instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não, inclusive tais medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. A participação do juiz, nestes casos, se presta a mediar a comunicação e observar se os aspectos formais foram observados.

Não há que se adentrar no mérito da questão” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC 1002108-81.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 29/09/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por FIAGRIL LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Protesto Judicial para Interrupção de Prescrição
” (Proc. no 1002112-21.2020.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por JOSÉ CARLOS PEREIRA DIAS, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por entender que, “
na hipótese em tela, não restou demostrada minimamente a existência de relação jurídica entre as partes a justificar a medida pleiteada, já que
(...)
as assinaturas apostas nas duplicatas e notas fiscais colacionadas no presente feito e demais demandas promovidas pela requerente
(...)
são de uma única pessoa; aliado a isso, convém destacar a impossibilidade de identificação do aceitante/recebedor, pois se trata de rubrica, inexistindo documento hábil a aferir que seja da parte requerida e/ou representante desta
” (cf. Id. no 111079228).

O apelante sustenta a nulidade da sentença porque, segundo argumenta, “
o juiz de piso, ao analisar a demanda, acabou
(...)
adentrando ao mérito da questão, ainda que de maneira incidental, ao não reconhecer a nota fiscal apresentada
”, o que é incombatível com cognição cabível na espécie, de acordo com o disciplinado pelo art. 726, §2o, do CPC, sendo a medida ajuizada “
com o restrito intento de suspensão do prazo prescricional (art. 202, II, CC) referente às Notas Fiscais apontadas na exordial, pois aproximavam do seu termo e o credor ainda possuía diligências para realizar antes do ingresso com a demanda principal
, (...),
não sendo possível ingressar em seu mérito, entre os quais se encontra, até mesmo, a legitimidade ou não da parte, cabendo ao réu, no momento processual adequado, assim prosseguir
”, motivo pela qual
pede
o provimento do recurso para seja declarada a nulidade da sentença e, desde logo, julgado procedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 111079230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante Fiagril propôs a presente ação de “
Protesto Judicial
” objetivando, por meio da notificação judicial da parte ré, a interrupção do prazo prescricional à cobrança da dívida representada pela emissão das NF’s no
23994 e 23999;
nesse sentido, expôs que
“
foi procurada pelo ora réu, o qual se interessou em seus produtos, e, ao final, assumiu o compromisso de pagar o valor histórico de R$ 45.375,37, referente às Notas Fiscais

abaixo discriminadas
”, e que, “
tendo em vista o tempo transcorrido desde o vencimento da dívida e seu inadimplemento,
(...)
(e que), em virtude das diligências ainda necessárias à apresentação da demanda principal, a fim de resguardar seu direito, promove a presente no intuito de interromper o prazo prescricional
”

(cf. Id. no 111082498).

Em juízo de admissibilidade, a MMa. Juíza concluiu que “
não restou demostrada minimamente a existência de relação jurídica entre as partes a justificar

a medida pleiteada
”, e, por isso, indeferiu liminarmente a inicial nos seguintes termos:

“Analisando os documentos anexados à exordial observo que não se acha suficientemente demonstrada a relação jurídica entre as partes. Explico:

A princípio, destaca-se que a requerente ingressou com outras demandas perante este Juízo, a exemplo dos autos n. 1002107-96.2020.8.11.0040; 1002108-81.2020.8.11.0040; 1002111-36.2020.8.11.0040 e 1002114-88.2020.8.11.0040.

Entretanto, fazendo uma análise em sede de cognição sumária das duplicatas/notas fiscais/comprovantes de saídas anexadas ao presente feito e demais autos (1002107-96.2020.8.11.0040; 1002108-81.2020.8.11.0040; 1002111-36.2020.8.11.0040) é possível constatar que as assinaturas constantes nos campos ‘aceite’ e ‘recebedor’ são de uma única pessoa.

É certo que, embora a presente medida não comporte apreciação do mérito da pretensão objeto de futura demanda a ser proposta, entendo devem ser aferidos além das condições da ação, os pressupostos legais (interesse processual legítimo, necessidade ou utilidade da medida).

Na hipótese em tela, não restou demostrada minimamente a existência de relação jurídica entre as partes a justificar a medida pleiteada, já que como consignado, as assinaturas opostas nas duplicatas e notas fiscais colacionadas no presente feito e demais demandas promovidas pela requerente (1002107-96.2020.8.11.0040; 1002108-81.2020.8.11.0040; 1002111-36.2020.8.11.0040) são de uma única pessoa.

Aliado a isso, convém destacar a impossibilidade de identificação do aceitante/recebedor, pois se trata de rubrica, inexistindo qualquer documento hábil a aferir que seja da parte requerida e/ou representante desta.

(...)

Destarte, não demonstrada suficientemente a relação jurídica havida entre as partes, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.”

Como se vê, a MMa. Juíza adotou essa posição em relação às 4 ações semelhantes, mas com réus distintos, distribuídas pela Fiagril, sendo que, nos autos dos respectivos RAC’s no
1002107-96.2020.811.0040 e 1002108-81.2020.811.0040, este eg. Tribunal de Justiça admitiu o cabimento da medida postulada com base apenas na apresentação de notas fiscais, na medida em que “
o protesto judicial, a exemplo da notificação e da interpelação, tem previsão legal nos artigos 726 a 729 do CPC, sendo instrumentos de comunicação da vontade,
(...)
, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. A participação do juiz, nestes casos, se presta a mediar a comunicação e observar se os aspectos formais foram observados.

Não há que se adentrar no mérito da questão
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1002108-81.2020.8.11.0040, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 29/09/2021),
cumprindo-me, então, até mesmo por questão de congruência e segurança jurídica, ratificar as conclusões estabelecidas naqueles autos, cujo julgado restou ementado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO -

REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - PREVISÃO - ARTIGOS 726 A 729 DO CPC/15 - PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - FINALIDADE - PREVENIR RESPONSABILIDADE, CONSERVAR E RESSALVAR DIREITOS -

INTERROMPER PRESCRIÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em indeferimento da inicial se restarem preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC/15, muito menos ainda quando tal peça traz de maneira clara e objetiva quais seriam os assuntos com relevância jurídica sobre os quais a autora pretende se manifestar, bem como especifica o propósito de que se pretende atingir com a realização do protesto judicial. 2. O protesto judicial, a exemplo da notificação e da interpelação, tem previsão legal nos artigos 726 a 729 do CPC/15, sendo instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não, inclusive tais medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. A participação do juiz, nestes casos, se presta a mediar a comunicação e observar se os aspectos formais foram observados.

Não há que se adentrar no mérito da questão. 3. Através de tais institutos é possível prevenir responsabilidade, conservar e ressalvar direitos, bem como podem revelar-se qualquer manifestação de vontade, e dentre as várias utilizações, servindo especificamente o protesto judicial para interromper a prescrição. Inteligência do artigo 202 do Código Civil.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1002108-81.2020.8.11.0040, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 29/09/2021)

Reitero que, conforme ensina a lição doutrinária, “
essas medidas (protesto, notificação e interpelação judicial) ostentam caráter de clara jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. Em todos esses casos, como se vê, não há propriamente atuação jurisdicional no sentido de que nenhuma providência se espera do órgão judicial, a não ser o encaminhamento ao requerido da manifestação apresentada pelo autor. Não há, portanto, decisão judicial nestas medidas
” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Processo cautelar. São Paulo: RT, 2008. Vol. 4), e, no caso, a
s notas fiscais e duplicatas juntadas aos autos, inclusive acompanhadas de recibo de entrega (cf. Id. no 111079212 e 111079215), como documentos fiscais que são, demonstram perfeitamente a presença das condições da ação e satisfazem os pressupostos legais necessários à admissibilidade da inicial.

Portanto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022